Tribunal: TJDFT
Processo: 0017496-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1711) PROCESSO: 0017496-82.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA AGRAVADOS: SELMA SIQUEIRA SILVA, THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO, CANAL 27 COMUNICACOES LTDA DESPACHO CHRISTIAN SOARES SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial e extraordinário por ele manejados. Ressalte-se, de início, que o agravante, embora tenha interposto recurso especial e extraordinário, insurge-se apenas quanto à inadmissão do primeiro, conforme certidão de id. 21758564, repisando os argumentos lançados no referido apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018